Tribunal: TJMT
Processo: 1030689-74.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1030689-74.2018.8.11.0041
Recorrente: Usimat Destilaria de Álcool Ltda.
Recorrida: Flex Distribuidora de Petróleo Ltda. ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 92665451) interposto por Usimat Destilaria de Álcool Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79068951):
“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE PROCEDIMENTO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA - RESCISÃO DE CONTRATO – RECONVENÇÃO – AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS CÚBICOS DE ALCOOL HIDRATADO EM 4 PARCELAS DE R$ 743.333,33– INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DE PARTE DA PRIMEIRA PARCELA PERFAZENDO R$ 443.342,28 – PRODUTO NÃO ENTREGUE EM QUALQUER QUANTIDADADE – INADIMPLMENTO MÚTUO – VIABILIDADE DA RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O MESMO PRODUTO NÃO TENHA SIDO COMERCIALIZADO ANTE A FACILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO – CONTRATO RESCINDIDO – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – APELO DESPROVIDO.
Não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, ante a constatação de todos os meios legais de defesa foram observados, salientando-se que houve a apresentação de contestação e, inclusive de reconvenção, com impugnação, não se podendo, portanto, acatar a tese de erro de procedimento da instrução do feito, tanto em razão de ausência de prejuízo, pois os elementos de análise encontravam-se nos autos, não se necessitando de provas seja documental, seja documental, tanto porque houve a oportunidade de manifestação em audiência designada, da qual não houve o comparecimento do advogado da Requerida/Apelante, de modo que o julgamento conforme o estado do processo (julgamento antecipado da lide) não constitui ilegalidade, tendo o Magistrado já formado seu livre convencimento motivado.
É imperioso o julgamento de procedência de ação de rescisão de contrato, quando ambas as partes se constituem como inadimplentes, retornando-se ao ‘status quo ante’, ou seja, devolvendo-se a quantia retida, como parte do pagamento, devidamente corrigida, salientando-se que o produto não foi entregue em qualquer quantidade, sob pena de enriquecimento indevido da parte que recebeu o valor, ainda que inferior à primeira parcela contratada. Por sua vez, descabida se mostra a tese de prejuízo da parte que propôs a reconvenção, tanto pela facilidade de comercialização do produto (etanol) quanto pela não demonstração do prejuízo decorrente da variação do preço (situação comum em se tratando de etanol), pois não há qualquer indício de que o produto contratado (aqueles 1.000 metros cúbicos de etanol) não tenha sido comercializado”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – /Apelação n. 1030689-74.2018.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Sebastião Barbosa Farias, j. 09/03/2021, p. 12/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 80387966), estes foram rejeitados no acórdão de id 89426975.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Usimat Destilaria de Álcool Ltda., e manteve a sentença exarada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Obrigação de Fazer no 1030689-74.2018.8.11.0041, proposta por Flex Distribuidora de Petróleo Ltda.–ME, declarou rescindido o Contrato 013/2017, firmado entre as partes em 12/01/2017, relativo à compra de 1.000 m3 de álcool hidratado, pelo preço unitário de R$ 2.230,00 (dois mil duzentos e trinta reais), valor total de R$ 2.230.000,00 (dois milhões duzentos e trinta mil reais); condenou a requerida a restituir à autora, os valores pagos pela compra do produto, respectivamente, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 20/01/2017 e R$ 243.342,28 (duzentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) em 24/01/2017, ou seja, totalizando a quantia de R$ 443.342,28, que deverão ser corrigidos individualmente, pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação; condenou a requerida ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. E, por sua vez, julgou improcedente a reconvenção, e condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, ante a suposta falta de fundamentação, além de omissão, do julgado.
Suscita contrariedade ao artigo 476 do Código Civil, ao argumento de que “resta claro o descumprimento contratual pela Recorrida, que deu ensejo à inexecução da obrigação assumida pela Recorrente (a entrega do produto)”.
Argui afronta aos artigos 368, 389 e 884 do Código Civil, além do artigo 139, I, do Código de Processo Civil, pois “se foi reconhecido que a Recorrida descumpriu o contrato, é necessário que esta seja condenada ao menos a ressarcir o prejuízo da ora Recorrente com a inadimplência, o que foi objeto de pedido no Recurso e não analisado”.
Recurso tempestivo (id 92857950) e preparado (id 92829969).
Contrarrazões no id 93253996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 476 do Código Civil, a parte recorrente alega que “considerou -se no julgamento que houve descumprimento contratual, e que este partiu da Autora, ora Recorrida, que nem mesmo pagou na integralidade a primeira parcela pactuada”.
Argumenta que “resta claro o descumprimento contratual pela Recorrida, que deu ensejo à inexecução da obrigação assumida pela Recorrente (a entrega do produto)”.
Argui, ainda, afronta aos artigos 368, 389 e 884 do Código Civil, além do artigo 139, I, do Código de Processo Civil, pois “se foi reconhecido que a Recorrida descumpriu o contrato, é necessário que esta seja condenada ao menos a ressarcir o prejuízo da ora Recorrente com a inadimplência, o que foi objeto de pedido no Recurso e não analisado”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“É incontroverso que ambas as partes descumpriram o contrato, que previa a compra pela Autora de 1.000 metros cúbicos de álcool, na data de 12/01/2017, pelo preço de R$ 2.230.000,00 (dois milhões duzentos e trinta mil reais), que deveriam ser pagos em quatro parcelas de R$ 743.333,33 (setecentos e quarenta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) cada, com vencimentos nas datas de 20/01/2017, 27/01/2017 e 03/02/2017.
Mas também é incontroverso que a Autora/Apelada pagou a quantia de R$463.967,63 (quatrocentos e sessenta e três mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos), e, ainda que o valor seja inferior à primeira das quatro parcelas contratadas, não se pode negar que houve tal pagamento, sem qualquer contrapartida, ou seja, não houve a entrega do produto, em nenhuma quantidade”. (id 79068951 - p. 10)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.